Tribunal: TJBA
Processo: 8032022-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032022-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEMARA SOUZA GARCIA Advogado(s): MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. VESTIBULAR. CANDIDATA COTISTA AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE VALIDAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. ELIMINAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DECISÃO GRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar para determinar a matrícula da agravante, aprovada em vestibular para vaga de cotista, após ter seu requerimento indeferido pela instituição de ensino por suposta intempestividade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada em vestibular pelo sistema de cotas, mas que não compareceu à etapa de validação da autodeclaração prevista no edital, possui direito líquido e certo à matrícula no curso superior. III. Razões de decidir 3. O concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, cujas regras obrigam tanto a Administração Pública quanto os candidatos. 4. O edital do certame estabelecia que a matrícula de candidatos cotistas seria composta por duas etapas obrigatórias e eliminatórias: (i) a validação da autodeclaração e dos documentos comprobatórios; e (ii) a efetivação da matrícula. 5. A agravante não compareceu à primeira etapa, de validação da autodeclaração, nas datas designadas pelo edital de convocação, o que levou à sua eliminação do processo seletivo. 6. A ausência na fase de validação acarreta a eliminação do candidato do processo seletivo, conforme previsão expressa dos editais que regem o certame, não havendo previsão para uma segunda chamada para os eliminados por esse motivo. 7. A intervenção do Poder Judiciário para garantir a matrícula da candidata eliminada violaria os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. IV. Dispositivo 8. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8032022-86.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, JOSEMARA SOUZA GARCIA e, como agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.